Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701192-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DA SILVA ANDRADE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0744438-21.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] Defiro o benefício da justiça gratuita. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o), desde que, é claro, a questão apresente juridicidade bastante para tanto. A antecipação dos efeitos da tutela traduz medida de caráter excepcional e ostenta aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora. Aduz a autora ser educadora social e que, devido à situação da Pandemia COVID-19, bem como por estar gestante e, posteriormente, lactante, encontrava-se em regime de teletrabalho. Afirma que foi determinado o retorno ao trabalho presencial, inclusive quanto às lactantes. Requer, a título de tutela de urgência, que o ente demandado estabeleça o regime de teletrabalho da autora até estar imunizada com a segunda dose da vacina contra o COVID-19 (15 dias após 27/09/2021), em razão da criança estar em fase de amamentação, existindo um risco de contaminação. Em primeiro plano, esclareço que se trata de pedido que tangencia a discricionariedade do ente público de decidir, frente às necessidades do serviço e regras normativas, de cunho administrativo, a melhor forma de prestação de serviço ao público. Cada órgão, dentro de sua organização administrativa-funcional, possui regras específicas, para tanto. Tais pleitos devem ser contemporizados, como não poderia ser diferente, com os interesses públicos, equação jurídica que não pode ser olvidada. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por se tratar de questão interna corporis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. [...] Na via do presente agravo de instrumento, a agravante narra, em breve síntese, que é Educadora Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Do Distrito Federal. Afirma que, embora seja lactante e tenha recebido apenas a primeira dose da vacina contra a Covid-19, com data para o recebimento da segunda dose em 27/09/2021, foi estabelecido o retorno às atividades presenciais, a contar do dia 01 de julho de 2021. Defende que o ente demandado estabeleça o regime de teletrabalho da autora até concluído o esquema vacinal contra a Covid-19 e afastado o imediato risco à saúde (15 dias após 27/09/2021), pois sua filha conta com 10 meses e está em fase de amamentação. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado ao réu a conceder a permanência da autora em regime de teletrabalho até a efetiva imunização contra a COVID-19, ou seja, 15 dias após a aplicação da última dose da vacina a ser ministrada”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O art. 4o do Decreto n. 42.462, de 30 de agosto de 2021, que institui o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que: “ A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos órgãos e entidades e das chefias imediatas das unidades organizacionais, e restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor”. E no parágrafo único do referido artigo, assim dispõe: “Cabe ao dirigente máximo do órgão ou entidade a expedição de ato autorizativo para a implementação do teletrabalho, bem como a definição de quais setores poderão implementá-lo”. Outrossim, o Decreto n. 42.253, de 30 de junho de 2021, acrescentou o Art. 6o- A ao Decreto n. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, para determinar o retorno ao trabalho presencial dos servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estivessem em teletrabalho, por força daquele Decreto, não tendo abarcado nas exceções contidas em seu §1o, as servidoras lactantes. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Dessa forma, não identificada qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito